Tribunal: TJBA
Processo: 0515971-14.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0515971-14.2017.8.05.0080

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

Apelante: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

Apelado: JOSE BRAZ DE JESUS

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANSERV. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO DE SAÚDE. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. MESMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. SÚMULA Nº 421 DO STJ. SENTENÇA MODIFICADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não cabe ao plano de saúde questionar o procedimento prescrito pelo médico, que conhece o histórico clínico do paciente e detém a qualificação técnica necessária para indicar o melhor tratamento.

O Decreto 9.552/2005, que regulamenta o Planserv, não exclui o exame em questão do seu rol de cobertura, mas, tão somente, os procedimentos diagnósticos e terapêuticos não reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina, o que não restou comprovado nos autos.

A recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura financeira de exame médico dá origem ao dever de reparar o dano moral
in re ipsa
, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente. Precedentes do STJ.

O valor da indenização por danos morais deve atender à equação de não importar o valor arbitrado em enriquecimento ilícito da parte Requerente e, ao mesmo tempo, desestimular, de forma contundente, qualquer atividade nociva similar à denunciada pela vítima, por parte da Requerida.
Quantum
indenizatório mantido.

A Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia (Lei Complementar n.º 26/2006) isentam todas as pessoas jurídicas de direito público da Administração direta e indireta do ônus de arcar com honorários advocatícios de sucumbência.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, em sede de Recurso Repetitivo, de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual quando a condenação se der contra o mesmo ente público que integra.

Sentença modificada. Apelo parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº.0515971-14.2017.8.05.0080
, sendo
Apelante
o
Estado da Bahia
e Apelado
José Braz de Jesus
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial
provimento ao recurso
.

Sala das Sessões, em de de 202
1.

____________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiça